Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703376-68.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA, SALVADOR DE SOUZA DO NASCIMENTO, PAULO EMILIO BRIGAGÃO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Colha-se, primeiramente, a manifestação da d. Procuradoria de Justiça quanto ao pedido de ID 52709098. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2023 18:26:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator